Tribunal: CARF
Processo: 11618.002799/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.002799/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.718 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CESAR AUGUSTO CESCONETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação (fls. 3/4 – numeração do processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) n(
2010/143547206857155, resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)
referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009, que alterou o direito à restituição do
valor de R$ 7.661,51 para o valor de R$ 3.847,46.
fillin "Em virtude ..." \* MERGEFORMAT 2. A autoridade fiscal considerou
indedutível parte da despesa declarada a título de pensão alimentícia, no valor de R$
15.800,00, por falta de comprovação, conforme Descrição dos Fatos de fl. 17.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.002799/2011-06
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.718 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.002799/2011-06

3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação alegando que:
a) apresentou em 14/2/2011 os documentos relativos à pensão alimentícia paga à filha
Melissa Dornelles Cesconetto, tais como o recibo e a certidão passada pelo Poder
Judiciário – Cartório do 1o Ofício Cível da Comarca de Rio Grande/RS, onde consta que
25% dos vencimentos serão em favor de sua filha para educação e criação e mais 10%
para a ex-mulher;
b) na sentença não há prazo determinado para que se deixe de pagar a referida pensão
alimentícia;
c) a legislação atinente (Lei no 9.250/1995, art. 8o e Instrução Normativa SRF 15/2001,
art. 49) foi devidamente respeitada visto que a pensão alimentícia é paga em
cumprimento da decisão judicial e a alimentante forneceu o competente comprovante de
pagamento;
d) também o art. 73 do Decreto 3.000/1999 foi fielmente cumprido, já que a alimentada
apresentou o comprovante devidamente assinado e com firma reconhecida.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e à comprovação de seu efetivo
pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Admissibilidade
5. A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972 e dela se toma conhecimento.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.718 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.002799/2011-06

Da Dedução de Pensão Alimentícia
6. No que concerne à dedução de pensão alimentícia na DAA, assim dispõe a Lei no
9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
(sem grifos no original)
7. Cabe inicialmente observar que o contribuinte declarou pagamento de pensão
alimentícia a quatro beneficiários (DAA – fls. 6-11):
a) Maria de Fátima Ferreira Dornelles: R$ 800,00
b) Melissa Dornelles Cesconetto: R$ 15.000,00
c) Raphaela de Abrantes Cesconetto: R$ 7.768,82
d) César Augusto de Abrantes Cesconetto: R$ 7.768,82
8. Baseando-se no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora (fl. 31), a autoridade fiscal aceitou a
dedução de R$ 15.537,64 a título de pagamento de pensão alimentícia, relativamente
aos alimentandos Raphaela e César, de forma que considerou não comprovado o
pagamento da pensão a Maria de Fátima e a Melissa.
9. Como se verifica às fls. 13 e 14 dos autos, o contribuinte foi intimado a apresentar
“Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o
valor da pensão alimentícia e respectivos comprovantes de pagamentos” (sem grifos no
original).
10. Neste sentido, o contribuinte apresentou a Certidão de fl. 25, emitida pelo Cartório
do 1o Ofício Cível da Comarca de Rio Grande/RS, na qual se confirma a fixação de
pagamento de pensão, na proporção de 35% dos vencimentos do interessado, à filha
Melissa e à ex-esposa Maria de Fátima, mediante depósito em conta de titularidade de
Maria de Fátima, de forma que a apresentação dos comprovantes dos referidos
depósitos comprovariam o efetivo pagamento (desembolso) dos valores de pensão
alimentícia declarados.
11. No tocante ao Recibo de fl. 26, assinado em 3/2/2011 por Melissa Dornelles
Cesconetto, importa salientar que, ainda que se revistam em indícios a serem sopesados
no âmbito de todo o conjunto probatório, meras declarações que informam recebimento
de pagamento não comprovam a ocorrência dos fatos, de forma inequívoca, perante
terceiros (Código de Processo Civil, art. 368, parágrafo único; e Código Civil, art. 219),
principalmente perante a Fazenda Pública, uma vez que recibos até podem fazer prova
de quitação de débito do devedor em face de seu credor, porém terceiro pode exigir
outras formas de comprovação do pagamento, pois, a juízo da autoridade fiscal, poderá
ser exigida a comprovação do efetivo pagamento dos valores neles consignados (art. 73,
do Decreto no 3.000/1999).
12. Cabe também destacar que é legítima a exigência, por parte da autoridade fiscal, de
apresentação de documentos que demonstrem, de forma inequívoca, que o contribuinte,
de fato, desembolsou os valores de despesas declarados, eis que todas as deduções estão
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.718 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.002799/2011-06

sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no
5.844/1943, art. 11, §3o), que forma livremente sua convicção quando da apreciação dos
elementos probatórios.
13. Como o lançamento, devidamente motivado, é um ato administrativo que goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, caberia ao contribuinte a
obrigação de comprovar e justificar as deduções, pois a ele cabe o ônus de provar, ou
seja, de trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
14. Acrescente-se que o Fisco, por imposição legal, deve tomar as cautelas necessárias a
fim de preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo,
como se infere da interpretação do art. 73 do Decreto no 3.000/1999.
15. Esclarece-se, por fim, que a glosa pode ser efetivada pela falta de comprovação do
efetivo pagamento das despesas objeto da dedução, haja vista o disposto no §1o do art.
11 do Decreto-Lei no 5.844/1943:
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(sem grifos no original)
16. Portanto, diante desse quadro, tem-se que a exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas declaradas se encontra devidamente amparada na legislação
tributária.
17. Assim, diante do exposto e tendo em vista que o motivo determinante da glosa da
despesa foi a falta de comprovação do efetivo pagamento de parte da pensão alimentícia
declarada e considerando que a validade do ato administrativo se vincula ao motivo
indicado como seu fundamento, conclui-se que o pressuposto de fato do lançamento não
foi afastado e a glosa da despesa com pensão alimentícia no valor de R$ 15.800,00 deve
ser mantida.
Conclusão
18. VOTO, portanto, pela improcedência da impugnação apresentada, não
reconhecendo direito creditório ao contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 55
DF CARF MF
Original